Tribunal: CARF
Processo: 10880.970649/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970649/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.679 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
DR.GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DE IRRF
Apesar de se admitir outros meios de prova para comprovação da retenção do
IRRF, além do comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela
fonte pagadora dos rendimentos, a produção da prova é ônus do contribuinte,
que deve comprovar o direito alegado em DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.677, de 16 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.933061/2015-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em
parte o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a saldo
negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970649/2017-31
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970649/2017-31

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Quanto
aos fundamentos da decisão detalhados no voto, a DRJ entendeu que:
(i)
o litígio recai sobre IRRF não confirmado;
(ii)
apesar da Contribuinte alegar que possui notas fiscais com destaque do
imposto retido, deixou de aprensentá-los, juntando apenas um
demonstrativo;
(iii)
após realizar novas pesquisas nos sistemas da RFB relativas ao IRRF,
constatou-se que o IRRF confirmado é menor do que aquele confirmado
anteriormente, por ocasião do despacho decisório. Razão pela qual não há
valores a serem confirmados pela DRJ.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
A DIRF não pode ser vista como único elemento de prova para
comprovação das retenções;
(ii)
foram juntados aos autos o Registro Contábil da Composição Faturamento
X Retenções por Fonte Pagadora e a efetiva Retenção na Fonte destacada
na DIPJ, entre outros documentos comprobatórios, restando suficiente e
fartamente comprovada a validade crédito compensado que implica na
anulação do Despacho Decisório para homologar totalmente a
compensação

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Conforme descrito acima, reside a controvérsia sobre parcelas não
confirmadas de IRRF.
Verifica-se que tanto no despacho decisório quanto na ocasião do
julgamento da manifestação de inconformidade, foram consultados os
sistemas da RFB relativas ao IRRF, sendo certo que os valores que
remanescem em disputa não puderam ser confirmados.
Em seu recurso, a Recorrente traz longo arrazoado sobre seu direito de
comprovar as retenções por outros meios de prova. Afirma que não pode
ser prejudicada pela falha das fontes pagadoras, uma vez que o
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970649/2017-31

comprovante de rendimentos e de retenção na fonta depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte.
Em que pese ter razão a Recorrente em seu discurso, a verdade é que no
caso dos autos, a não confirmação do IRRF declarado pela Recorrente
não decorre da não aceitação de outros elementos de prova para
comprovação das retenções.
É certe que este Conselho tem entendimento consolidado no sentido de
que A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143).
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, é assegurado que o contribuinte comprove a retenção pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação
do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados e as eventuais diferenças,
sem transferir ao julgador esse ônus.
No entanto, o que se verifica é que a Recorrente não fez qualquer esforço
para comprovar que as retenções declaradas efetivamente ocorreram.
Nesse sentido, cabe destacar que nem mesmo as notas fiscais que a
Recorrente afirma ter em sua guarda foram apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.
Afirma a Recorrente que “foram juntados aos autos o Registro Contábil
da Composição Faturamento X Retenções por Fonte Pagadora e a efetiva
Retenção na Fonte destacada na DIPJ, entre outros documentos
comprobatórios, dando a entender que apresentou farto conjunto
probatório para comprovação das retenções, quando em verdade
apresentou apenas os seguintes documentos: (i) relatório do Sistema
DIRF (Relação de rendimentos e impostos sobre a renda retido por fonte
pagadora – informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2010);
e (ii) planilha “composição dos créditos utilizados na DIPJ, com
identificação do número de nota fiscal, CNPJ e razão social do tomador
de serviço, valor bruto e parcela de IRRF.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a Recorrente, tais documentos
não comprovam o seu direito creditório.
Analisando o relatório do Sistema DIRF apresentado pela Recorrente,
verifica-se que os valores nele identificados com o código de arrecadação
1708
correspondem
aos
valores
confirmados
ou
parcialmente
confirmados pelo despacho decisório.
Note-se, portanto, que a Recorrente insiste que as retenções declaradas
em sua DCOMP devem ser confirmadas, diante da documentação
apresentada para instruir a sua manifestação de inconformidade, quando,
em verdade, a documentação apresentada apenas reforça as conclusões
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970649/2017-31

expostas no despacho decisório e acórdão de manifestação de
inconformidade. Relativamente ao segundo documento apresentado, a planilha
“composição dos créditos utilizados na DIPJ” é um documento produzido
unilateralmente pela Recorrente, não servindo como elemento de prova
para a comprovação das retenções.
Ainda que assim não fosse, as retenções ali informadas perfazem o valor
inferior ao confirmado pelo despacho decisório e insuficiente para
compor o saldo negativo no valor pleiteado pela Recorrente.
Dessa forma, diante da ausência de provas da retenção do IRRF
declarado pela Recorrente, entendo que não há como se reconhecer o seu
direito creditório.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original